Tribunal: TJDFT
Processo: 0748211-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RECEBÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. EXCEPCIONALIDADE. NÃO ESGOTADOS OS MEIOS. NÃO VIABILIZADA A MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar decisão que indeferiu pedido de penhora de crédito perante administradoras de cartões de crédito e débito provindos de recebíveis.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade da penhora de recebíveis da executada junto às empresas de cartões de crédito e débito.

III. Razões de decidir.

3. A penhora de recebíveis de cartão de crédito se equipara à penhora de percentual de faturamento da empresa, na esteira do art. 866 do CPC. Por outro lado, a regra do art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC prevê que é atribuição do credor a indicação dos bens suscetíveis de penhora.
3.1. A ordem preferencial de penhora, prevista no art. 835 do CPC, prevê a penhora do percentual do faturamento de empresa devedora após, por exemplo, a penhora em dinheiro, bens imóveis, veículos, ações e quotas, etc.
3.2. No caso concreto, estão em curso outras diligências de penhora de veículos e dinheiro, portanto, não foram esgotados os outros meios disponíveis ao Exequente. Ademais, o Exequente não comprova a eficácia da medida, como o vínculo do executado com as empresas de recebíveis ou se a empresa está em funcionamento e recebendo recursos. Logo, não merece provimento o recurso para fins de que seja deferida a penhora do faturamento do Executado.

IV. Dispositivo e Tese.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Incabível a penhora do faturamento da empresa quando não esgotados os meios para localização de bens, e não comprovada a existência de vínculo entre as operadoras de cartão e a executada, ou que a executada está ativa e recebendo recursos”.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 866 do CPC.